Tribunal: TJDFT
Processo: 0710099-29.2018.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA E PERMUTA DE VEÍCULOS. ALEGAÇÃO DE PRIVAÇÃO DA POSSE DO BEM. ENTREGA DO AUTOMÓVEL A TERCEIRO. QUITAÇÃO DO PREÇO. POSSE DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. ATO ILÍCITO PRATICADO PELO RÉU NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se a matéria discutida na presente ação indenizatória foi objeto apenas da fundamentação da sentença que julgou improcedente pedido de rescisão contratual formulado no processo n. 2017.01.1.007331-9, depreende-se que os fatos e motivos não se submetem à autoridade da coisa julgada, conforme estatuído no art. 504, I e II, do CPC, sobretudo se a improcedência naqueles autos se deu por ausência de provas.
2. A dinâmica ordinária de distribuição do ônus da prova, prevista no art. 373 do CPC, estabelece que incumbe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito, enquanto ao réu incumbe a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo.
3. No caso em exame, alega o autor que, após firmar contrato de compra e venda com o réu, o veículo foi apreendido pelo Detran/DF e, ao ser liberado pelo réu, foi entregue indevidamente a terceiro, privando-o da posse do bem. Assim, requer o pagamento de indenização por danos morais e danos materiais, concernentes à desvalorização do veículo, ao pagamento de multas, IPVA, licenciamento, seguro obrigatório, estadia no pátio do Detran/DF, revisão veicular e gastos com transporte. Por outro lado, o réu aduz que entregou o automóvel ao terceiro porque a aquisição do bem ocorreu em benefício deste, com sua participação na negociação.
4. Da análise do instrumento contratual coligido aos autos, observa-se que o negócio dividiu-se, inicialmente, em duas operações: a primeira referente à compra e venda do veículo Mercedes-Benz C 180 CGI COUPE, e a segunda relativa à permuta entre o veículo Ford Ranger XLT CD 2.5, de propriedade de pessoa jurídica representada por terceiro e entregue no ato da negociação, e o automóvel Hyundai Tucson GLS 2.0, a ser entregue posteriormente pelo apelado. Em relação ao preço do veículo Mercedes Benz, as partes pactuaram o pagamento de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) no ato de assinatura do contrato, acrescido da emissão de cheque pós-datado no importe de R$57.000,00 (cinquenta e sete mil reais), totalizando, assim, R$107.000,00 (cento e sete mil reais).
5. A despeito de incontroverso o pagamento do valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) ao réu, verifica-se que o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar a quitação integral do veículo Mercedes Benz na forma pactuada no contrato, pois não apresentou qualquer comprovante de pagamento referente à quantia de R$57.000,00 (cinquenta e sete mil reais), o que, frise-se, poderia ser facilmente confirmado pelo comprovante de compensação do cheque alegadamente emitido.
6. Além disso, a prova oral produzida nos autos também não corrobora a versão apresentada pelo ora apelante, porquanto as testemunhas indicaram que o veículo Mercedes Benz foi conferido ao terceiro no ato da negociação, sendo que este participou efetivamente da quitação do preço ao entregar o veículo Ford Ranger a título de dação em pagamento no tocante ao importe remanescente de R$57.000,00 (cinquenta e sete mil reais). Registre-se, por oportuno, que o aludido terceiro figurou no contrato como representante da pessoa jurídica proprietária do automóvel Ford Ranger, incontroversamente entregue ao réu, e não consta dos autos informação quanto à concretização da permuta no que concerne ao veículo Hyunday Tucson.
7. Se o autor não se desincumbe do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), pois não evidenciado que a entrega do bem a terceiro, perpetrada pelo réu, caracterizou ato ilícito a ensejar a reparação pelos danos vindicados, nos moldes do art. 927 do CC, revela-se hígida a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial.
8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.